Tribunal: TJDFT
Processo: 0023819-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023819-40.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: TIAGO MOREIRA CAMPOS RANGEL DESPACHO CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado, embora tenha interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Afirma que o acórdão recorrido padece de omissão, bem como, que negou a jurisdição. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre a decisão vergastada, diversas outras deste tribunal e o entendimento da Corte Superior. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018